Tribunal: TJDFT
Processo: 0742148-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742148-47.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCINE FERNANDES BERNARDES AGRAVADO: ACTJK - ASSOCIACAO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA JUSCELINO KUBITSCHEK DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francine Fernandes Bernardes contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada por ela. A agravante relata o bloqueio da quantia de R$ 670,13 (seiscentos e setenta reais e treze centavos) por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) e afirma que o valor constrito possui natureza salarial. Informa que é manicure autônoma e recebe os pagamentos de suas clientes por meio de transferências bancárias ou Pix. Menciona que não é comum emitir recibos em sua profissão. Afirma que o valor penhorado é ínfimo e insignificante em relação ao total da dívida, por tratar-se de valor menor que 1/78 avos da dívida, razão pela qual defende a possibilidade de seu desbloqueio. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Pede a reforma da decisão para que a impugnação apresentada por ela seja acolhida. Esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento em razão da deserção (id 43258983). O agravo interno e os embargos de declaração interpostos por ela foram desprovidos pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial interposto pela agravante para reformar o acórdão recorrido, afastar a deserção e determinar o prosseguimento do julgamento do agravo de instrumento. Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia recursal consiste em analisar a impenhorabilidade da verba constrita na conta bancária de titularidade da agravante por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud). O débito executado corresponde ao valor de R$ 51.863,46 (cinquenta e um mil, oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta e seis centavos). A quantia de R$ 670,13 (seiscentos e setenta reais e treze centavos) foi bloqueada em conta bancária de titularidade da agravante mantida na Caixa Econômica Federal (id 210403433 dos autos originários). A agravante apresentou impugnação à penhora sob o fundamento de que o valor constrito possui natureza salarial. Explicou que é manicure autônoma e que a quantia bloqueada refere-se aos ganhos por serviços prestados às suas clientes. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação por entender que os extratos bancários juntados pela agravante indicam a entrada de capitais sem qualquer indicação de origem. Os bens do devedor estão sujeitos à execução via de regra. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil dispõe que os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios são impenhoráveis, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Os extratos bancários acostados aos autos pela agravante demonstram uma movimentação financeira destoante de sua profissão declarada, uma vez que os valores recebidos por meio de transações via Pix são significativamente superiores aos usualmente praticados no mercado por serviços de manicure.[1] Embora não haja comprovação de que o valor bloqueado tenha natureza salarial, o que afasta a aplicação do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, sua impenhorabilidade subsiste com fundamento no art. 833, inc. X, do mesmo diploma legal. O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários-mínimos. Essa regra pode ser mitigada somente nas hipóteses do art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil supramencionado, que é inaplicável ao presente caso, uma vez que a dívida não possui natureza alimentar e a penhora não incide sobre importância excedente a cinquenta (50) salários-mínimos. Acrescento que inexiste distinção sobre a origem das importâncias em dinheiro poupadas em caderneta de poupança, conta corrente, conta salário ou qualquer outra aplicação bancária até o limite de quarenta (40) salários-mínimos para o reconhecimento da impenhorabilidade, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sobre o tema: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. MULTA EM RAZÃO DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TIDOS POR PROTELATÓRIOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CONSTATADA. REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria controvertida foi devidamente enfrentada pelo colegiado de origem, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. Reverter a conclusão do acórdão recorrido no que tange ao caráter protelatório dos embargos declaratórios opostos ensejaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta-corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. 4. No caso, o colegiado estadual concluiu, a partir da análise do acervo fático-probatório, que não seria possível a penhora da reserva financeira bloqueada inferior ao montante de até 40 (quarenta) salários mínimos, visto que inexistem indícios de má-fé ou fraude nem se trata de dívida alimentar. Assim, para derruir a convicção formada, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, procedimento obstado na via extraordinária, em virtude da previsão contida na Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.563.689/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA DE UM DOS EXECUTADOS. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 833, X, DO CPC/2015. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude" (AgInt no AREsp 1.512.613/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe de 07/05/2020). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.777.252/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.) Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA INVESTIMENTO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPENHORABILIDADE DOS VALORES DEPOSITADOS INFERIORES A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. ART. 833, INCISO X, DO CPC. SALÁRIOS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL. IMPOSSIBILIDADE NA SITUAÇÃO JURÍDICA EXAMINADA. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou impugnação à penhora de valores depositados em conta corrente e em conta de investimentos. A agravante alega que os valores penhorados são oriundos de salários e aplicações financeiras inferiores a 40 salários-mínimos, invocando a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) aferir se os valores bloqueados possuem natureza salarial ou se constituem aplicações financeiras impenhoráveis por estarem abaixo do limite de 40 salários-mínimos; (ii se há comprovação de má-fé ou abuso que justifique a relativização da regra da impenhorabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação excepciona a penhorabilidade de alguns bens, incluindo os salários e as verbas de caráter alimentar e os valores depositados em caderneta de poupança até 40 salários-mínimos, conforme o art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é impenhorável a quantia de até 40 salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. 5. No caso, constatado que o importe, depositado em conta de titularidade da parte, não ultrapassa o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, e não observada a ocorrência de abuso, má-fé ou fraude, o reconhecimento da impenhorabilidade da verba é medida impositiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. É impenhorável a quantia depositada em conta corrente ou investimentos, até o limite de 40 salários-mínimos, desde que não haja má-fé, abuso ou fraude comprovados. 2. O deferimento da penhora de parte dos rendimentos auferidos pelo executado somente se torna viável quando demonstrado que esta não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família.” ______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e X. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.151.856/RS, Segunda Turma, j. 13/3/2023; TJDFT, Acórdão 1745460, 0731254-46.2021.8.07.0000, j. 16/8/2023. (Acórdão 1974039, 0746904-31.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 14/03/2025.) O não enquadramento do débito como dívida alimentar, a comprovação de bloqueio de valor não superior a quarenta (40) salários-mínimos em conta bancária de titularidade da agravante e a ausência de demonstração de eventual abuso, má-fé ou fraude demonstram a impenhorabilidade da quantia. Ante o exposto, defiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 137168379, 137168380 e 137168381.